Tribunal: TJSP
Processo: 2277125-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO. r. decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e indicado como correto pela Municipalidade. Pleito de reforma pela autora, ora agravante.

ACOLHIMENTO. Laudo pericial contábil e demais elementos dos autos que concluíram que com os serviços realizados pela ora agravante houve efetivamente melhoria na arrecadação do

Ementa:
Agravo de instrumento. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO. r. decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial e indicado como correto pela Municipalidade. Pleito de reforma pela autora, ora agravante.

ACOLHIMENTO. Laudo pericial contábil e demais elementos dos autos que concluíram que com os serviços realizados pela ora agravante houve efetivamente melhoria na arrecadação do ICMS, bem como que os cálculos por ela apresentados relativos aos seus honorários estão corretos. Impossibilidade, contudo, de homologação dos cálculos neste momento, em virtude de observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).

R. decisão agravada reformada.

RECURSO parcialmente provido.